Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO. EXECUÇÃO. INTEGRALIDADE. EXCESSO CONFIGURADO.
1. Restando consignado que os honorários de sucumbência são devidos à metade para cada patrono, a execução da integralidade da verba por um dos advogados configura excesso de execução.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.